Tribunal: TJBA
Processo: 0009442-61.2002.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0009442-61.2002.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FGTS. REGIME CELETISTA ANTERIOR. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0009442-61.2002.8.05.0274
, originários da
1ª
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .